Tribunal: STF
Processo: AO 1637
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
COMPETÊNCIA – SUPREMO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “N”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O deslocamento da competência para o Supremo previsto na alínea “n” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal não ocorre a partir de simples alegação de parcialidade dos integrantes da Justiça de origem.